Tribunal: TJDFT
Processo: 0760281-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DA DEVEDORA. EXECUÇÃO FISCAL. FORMULAÇÕES DEFENSIVAS. DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ILÍCITOS TRIBUTÁRIOS. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DA IRREGULARIDADE DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. AUTUADA. EMPRESA SEDE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. RELAÇÃO NEGOCIAL. COMPRA E VENDA. PRODUTOS. VOLUME SUBSTANCIAL. ADQUIRENTE. SÓCIO-ADMINISTRADOR DE EMPRESA COM INCRIÇÃO FISCAL SUSPENSA NO DISTRITO FEDERAL. AQUISIÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE MERCADORIA. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DO COMPRADOR. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO COMO SE SE TRATASSE DE OPERAÇÃO DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL. INIDONEIDADE. QUALIFICAÇÃO. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO (ICMS). INCIDÊNCIA. REVENDA. CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. TRIBUTO DEVIDO. LANÇAMENTO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA VENDEDORA INFRATORA. MÁ-FÉ. APURAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPUTAÇÃO. PENALIDADES. MULTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 65, V, “D”, DA LEI DISTRITAL No 1.254/1996, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 6.900/2021. LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE (CTN, ART. 106, II, “C”). POSSIBILIDADE. MULTA INCIDENTE SOBRE O VALOR DO TRIBUTO (200%). REDUÇÃO (100%). NECESSIDADE. ACESSÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 435/2001. CORREÇÃO PELO INPC. JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO). ADOÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. LEGITIMIDADE. PARÂMETROS FINANCEIROS E TEMPORAIS. OBSERVÂNCIA. LIMITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. PROVA AUSENTE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. MULTA MODULADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A Constituição Federal, norma ápice do ordenamento jurídico, delega aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS (CF/88, art. 155, II e § 2o, XII, "a" e "b"), os quais devem observar às regras estabelecidas em Lei Complementar, que, por sua vez, dispõe sobre substituição tributária relativamente às operações e prestações sujeitas ao ICMS, regulamentado pela Lei Complementar no 87/1996, no âmbito nacional, a qual estabelece regras de definição de responsabilidade, base de cálculo para fins de substituição tributária.
3. À luz do art. 6o da Lei Complementar no 87/96, lei estadual ou distrital pode instituir o regime de substituição tributária, atribuindo a determinado contribuinte do ICMS ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto por antecipação, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário, sendo que, no ambiente distrital, a substituição tributária encontra-se prevista no art. 24 da Lei no 1.254/96.
4. Apreendido que a contribuinte tangenciara as exigências normativas relacionadas à incidência do ICMS sobre operações realizadas que se subsomem à sistemática da substituição tributária interna, uma vez que comercializara mercadorias que, pelas quantidades adquiridas, seriam presumidamente revendidas em outra unidade federativa, sem exigir a identificação fiscal do adquirente, conquanto socio-administrador de empresa que comercializava os produtos com inscrição fiscal suspensa, resultando no reconhecimento da inidoneidade das respectivas notas fiscais, deixando de reter, como substituto tributário, o imposto sobre a operação subsequente, deve sujeitar-se às sanções legalmente prescritas para a hipótese, tornando inviável a invalidação do auto de infração confeccionado em seu desfavor.
5. A substituição tributária para frente constitui instituto consagrado no ordenamento jurídico vigente e amplamente sedimentado na jurisprudência e sua adoção atende aos vaticínios da sociedade moderna, tendo por escopo primordial aplicar, na prática, o princípio da praticabilidade da tributação, colimando, acima de tudo, evitar a evasão fiscal e assegurar a política tributária com alto grau de previsão e efetividade, na tentativa constante de minimizar a prática da sonegação fiscal, porquanto os tributos destinam-se à manutenção do Estado e devem ser arrecadados por meios expeditos e mais simples e econômicos possíveis.
6. Sobejando evidências concretas de que a sociedade empresarial vendedora, situada em unidade federativa diversa, realizara operações de venda de mercadorias e emitira as respectivas notas fiscais sem a devida exigência da exibição de documento de identificação fiscal (DIF) por parte do adquirente domiciliado em unidade federativa diversa, conquanto subsistentes elementos aptos a qualificá-lo como contribuinte, conduzindo à apreensão de que adquirira os produtos em nome próprio mas para revenda pela pessoa jurídica da qual é sócio e estava com registro fiscal suspenso, ressoa impassível a prática de infração tributária por parte da vendedora, viabilizando sua responsabilização solidária pela conduta da efetiva destinatária das mercadorias, que, a despeito de sua situação cadastral, continuara suas atividades, esquivando-se, ainda, do recolhimento dos tributos correlatos.
7. Destinando-se os produtos à revenda, as irregularidades tributárias em que incidira a comerciante em detrimento do erário local atrelam-se à circunstância de ser o ICMS sujeito à incidência e à cobrança sob a forma de substituição tributária, a qual, sendo determinada expressa e legalmente, enseja a substituição do contribuinte de fato pelo contribuinte de direito, que passa a ser assim considerado ante a exclusão do sujeito substituído, devendo, então, recolher o valor atinente ao crédito tributário, porquanto vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação.
8. Consumada a suspensão da inscrição cadastral da empresa destinatária das mercadorias advindas de fornecedora situada em unidade federativa diversa, a partir de então ficara presumivelmente cientificada da irregularidade cadastral e tributária da parceria negocial e dos negócios empreendidos, conduzindo à inidoneidade das operações e da documentação fiscal emitida desde então, legitimando que a fornecedora e emitente das notas fiscais seja responsabilizada solidariamente pelo tributo gerado pelas operações irregularmente consumadas e sujeita à sanção originária dos ilícitos tributários em que incidira por não se acautelar ao consumá-las, presumindo-se que as realizara em descompasso com o exigido, dispensada a prova de atuara com má-fé (CRFB/88, art. 50, § 7o; Lei Distrital no 1.254/96, art. 28, VII e XVI).
9. Emergindo a sanção imposta à contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando com a supressão de recolhimento de imposto devido, de expressa previsão e modulação legal, enseja que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador da sanção que lhe fora imposta, deve sujeitar-se à incidência da previsão legal, que, a seu turno, não pode ser elidida mediante a aplicação de enunciado principiológico, pois, no estado de direito, não se reveste de alcance para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa, à medida que a materialização do direito positivado não pode ser obstada através da invocação de princípio.
10. A atuação da contribuinte à margem do legalmente exigido no tocante à incidência tributária que sua atividade irradiara, encerrando violação à legislação que regula a atividade que exerce, legitima sua sujeição à ação fiscalizadora da administração, resultando que, apreendido que a comercialização que empreendera ensejara a germinação do fato gerador do ICMS e que, além de figurar como responsável tributária, não promovera o recolhimento da exação gerada, deve ser autuada e apenada por ter empreendido operações que culminaram na violação da legislação tributária vigorante à época da lavratura do auto de infração.
11. Emergindo as sanções impostas à contribuinte que atuara à margem dos parâmetros legais, culminando na sua responsabilidade solidária e com a supressão de recolhimento de imposto devido, as expressas previsões e modulações legais ensejam que, emoldurando-se o ilícito em que incorrera na tipificação legal, determinando a germinação do fato gerador das penalidades que lhe foram impostas, deve sujeitar-se à incidência das previsões legais, que, a seu turno, não podem ser elididas mediante a aplicação de enunciados principiológicos, pois, no estado de direito, não se revestem de alcance para obstar a aplicação e a atuação material da previsão legislativa, à medida em que a materialização do direito positivado não pode ser frustrada através da invocação de princípios.
12. A opção política do legislador de apenar a contribuinte que atuara à margem do legalmente positivado, fixando as sanções nos patamares estabelecidos, não legitima que, mediante a invocação de enunciados principiológicos, as penas sejam mitigadas sob o prisma de que foram mensurada com conteúdo confiscatório e desprovido de isonomia, pois, a par de se revestirem dessa natureza, a contribuinte que incide em violação ao regramento genérico positivado deve sujeitar-se às cláusulas sancionatórias expressamente estabelecidas, que, de sua vez, não estando no ambiente do direito privado, mas sim do direito público, onde impera o interesse da coletividade, não é pautada pelo montante da obrigação principal.
13. Tendo a nova redação ditada ao art. 65, V, da Lei n. 1.254/96 alterado o percentual da multa tributária por sonegação, aplicada, no caso, com fulcro na alínea “c”, reduzindo a sanção de 200% (duzentos por cento) para 100% (cem por cento) do valor do tributo não pago, enquadrando-se o caso nas situações reguladas expressamente no art. 106 do CTN, por tratar-se de ato não definitivamente julgado, e de norma tributária que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ilícito, impõe-se, no caso concreto, a observância da redução havida, porquanto mais benéfica à contribuinte, enquadrando-se, portanto, em hipótese de retroatividade benéfica autorizada pelo legislador codificado.
14. Diante dos influxos normativos e jurisprudenciais, aos valores originários de débito tributário referentes a período anterior à entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n° 435/2001, logo, antecedentes à data da modulação de efeitos determinada por ocasião do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do disposto nesse normativo (AIL n° 2016.00.2.0-31555-3), a saber, 14 de fevereiro de 2017, devem ser agregados juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, acrescendo-se, ainda, de correção monetária calculada sobre a variação mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, se não evidenciado que a fórmula implica em cobrança além da limitação estabalecida.
15. Apelação do embargado conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.